Tribunal: STF
Processo: RE 150453
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA: - Engenheiro do Departamento de Estradas de
Rodagem investido, por transferência, no cargo de Técnico
Legislativo da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, com
preterição da exigência de concurso público.
        Recurso Extraordinário provido, por contrariedade do
disposto no art. 37, II, da Constituição.